Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA OFERECER RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REGIME FECHADO. DANO MORAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PRETENDIDO NA DENÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 217-A, §1o, do Código Penal (estupro de vulnerável), à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas são suficientes para a condenação pelo crime estupro de vulnerável e a conduta foi típica; (ii) o afastamento da avaliação negativa das circunstâncias do crime; (iii) a fixação do regime inicial semiaberto; (iv) a possibilidade de condenação do réu ao pagamento de indenização mínima a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
III. Razões de decidir:
3. Comprovado, indene de dúvidas, que o réu praticou ato libidinoso com a vítima inconsciente, em estado de embriaguez, cuja resistência se encontrava absolutamente prejudicada, deve ser mantida da condenação pelo crime tipificado no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
5. No crime previsto no artigo 217-A, §1o, do Código Penal, a violência não é um requisito essencial. A infração penal se configura com a simples realização da conjunção carnal ou de outro ato libidinoso, desde que se dê com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.
6. O acusado cometeu o delito no exercício de atividade de transporte de passageiro por meio de aplicativo, circunstância que acentua a reprovabilidade da conduta, porquanto práticas criminosas nesse contexto comprometem a credibilidade desse tipo de serviço e geram insegurança aos usuários, sobretudo às mulheres, que passam a perceber tal modalidade de transporte como potencial ameaça à própria integridade sexual.
7. Deve ser mantido o regime inicial fechado, consoante fixado na sentença, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, ante a quantidade de reprimenda fixada e da valoração negativa duas circunstâncias judiciais (maus antecedentes e circunstâncias do crime).
8. Quanto à reparação por dano moral, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, todavia, não foi indicado o montante pretendido. Portanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a condenação à reparação pelos danos causados às vítimas.
IV. Dispositivo:
9. Recursos desprovidos.